Tribunal: TJBA
Processo: 8044175-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044175-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SILVIA SANTANA DORIA SAMPAIO e outros Advogado(s): FABRICIO FERNANDES COELHO AGRAVADO: GLAUCIA COSTA DE SANTANA Advogado(s):DELIO CARVALHO GUEDES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA POSSESSÓRIA. ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA POSSE E DO ESBULHO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória nos autos de Ação de Manutenção de Posse, que indeferiu a tutela de urgência possessória ao fundamento da ausência de prova inequívoca do exercício da posse sobre a fração específica do imóvel e da ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência possessória, notadamente a comprovação da posse anterior e do esbulho recente, aptos a autorizar a manutenção liminar na posse da área litigiosa. III . Razões de decidir 3. A simples demonstração de domínio ou de cadeia sucessória do imóvel não se confunde com a comprovação do exercício efetivo da posse, a qual deve ser analisada de forma autônoma, à luz de sua função social. 4. A decisão agravada foi proferida após audiência de justificação prévia, com análise conjunta da prova documental e da prova oral, circunstância que confere maior robustez ao juízo formado em primeiro grau. 5. A prova testemunhal colhida não demonstra, de forma clara e inequívoca, o exercício da posse pelos autores sobre a fração específica do imóvel, tampouco a ocorrência do alegado esbulho. 6. Os elementos constantes dos autos indicam que a ocupação da área pela parte agravada perdura há muitos anos, o que afasta, em juízo de cognição sumária, a caracterização de esbulho recente apto a ensejar a tutela possessória de urgência. 7. A controvérsia fática instaurada demanda dilação probatória, sendo inadequada a concessão da medida liminar possessória em sede de cognição não exauriente. IV. Dispositivo 8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; CPC, arts. 300 e 561. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8044175-54.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, SILVIA SANTANA DORIA SAMPAIO E OUTROS e, parte Agravada, GLAUCIA COSTA DE SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator